Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709169-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA DAS DORES FEITOSA, ANA DE FARIAS MARQUES, ANA DE JESUS LUIZ, ANA EMILIA MADEIRA ALVES, ANA GLORIA ROSENDO SANTOS, ANA LOPES DE SEIXAS, ANA LUCIA DE ABREU SOUSA, ANA LUCIA DE MENDONCA, ANA LUCIA NUNES PAIXAO, ANA LUCIA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 43616378) interposta por ANA DAS DORES FEITOSA E OUTRAS (Exequentes), em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 43616367), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (ação de conhecimento n. 59888/96), ajuizado pelas Apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que: (i) acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executória suscitada pelo Executado e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto n. 20.910/1932; e (ii) condenou a parte Exequente ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, estes últimos, fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do CPC. As Autoras opuseram embargos de declaração em face da sentença (ID 43616371), que foram julgados pela sentença de ID 43616375, a qual foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje (ID 43616377), em 10/11/2022 (quinta-feira) e publicada no dia 11/11/2022 (sexta-feira). No caso, a contagem do prazo iniciou-se em 14/11/2022 (segunda-feira) e o prazo 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação, expirou-se no dia 05/12/2022 (segunda-feira), nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. No entanto, verifica-se que as Autoras interpuseram o presente recurso somente no dia 06/12/2022 (terça-feira), ou seja, após o transcuro do prazo legal (ID43616378)). Ainda, vê-se que consta da guia do recolhimento do preparo o vencimento em 05/12/2022 (ID 43616379), também, o pagamento foi efetivado no dia 05/12/2022 (ID43616380). Diante do exposto, considerando que a TEMPESTIVIDADE do recurso é um dos pressupostos de sua admissibilidade, INTIMEM-SE as APELANTES para justificar a tempestividade do recurso, NO PRAZO de 05 (cinco) dias, sob pena do seu não conhecimento (art. 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2023 14:00:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador